Tribunal: TJPA
Processo: 0813938-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813938-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AUTO POSTO IPANEMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, com vistas à reforma da Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Autos
de Origem n. 0836115-29.2019.8.14.0301) ajuizada pelo ora Agravante contra Auto Posto Ipanema LTDA., cujo decisum possui o seguinte teor:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará em face de AUTO POSTO IPANEMA LTDA.

Considerando o teor do Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0804621-45.2020.8.14.0000 (ID 5226513), bem como o trânsito em julgado do referido Acórdão, e considerando, ainda, a petição do exequente solicitando o bloqueio de valores via SISBAJUD, pelo uso da funcionalidade de reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 dias, defiro o pedido de arresto, pelo que determino o bloqueio eletrônico, via sistema SISBAJUD do valor da dívida, até o
limite indicado na petição do exequente.

A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos desta unidade judiciária em face do quantitativo de servidores, juntamente com o disposto na Resolução 023/2007-TJPA, a qual inclui à competência desta unidade judiciária os feitos
de conhecimento tributário (Mandado de Segurança, Anulatória de Débito Fiscal, Embargos à Execução.), e de modo a possibilitar maior celeridade processual nesta e nas demais demandas ajuizadas nesta unidade, indefiro o pedido de realização automática da ordem de bloqueio.

De acordo com o detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, conforme comprovante em anexo, determinada a transferência dos valores bloqueados, providencie-se a abertura de subconta e depósito dos referidos valores bloqueados.

Intime-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual pedido da parte executada que verse sobre: 1 - desbloqueio de valores considerados impenhoráveis por lei; 2 - exclusão de sócio/executado; 3 - demais pedidos da parte executada que recaiam sobre o débito fiscal
e seus reflexos no respectivo pagamento.
Intime-se o(s) executado(s), para, querendo, embargar a penhora, no prazo de 30 (trinta) dias.” [Grifamos]

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento (ID 11226340), sustentando a necessidade de anulação do decisum, em decorrência de erro de procedimento e, ainda, erro de direito.

Argumentou que, em que pese o entendimento do Magistrado, a busca automática e reiterada periodicamente de ativos, popularmente chamada de “teimosinha”, é função trazida pelo sistema do CNJ e importante ferramenta para que a eficiência do processo executivo fiscal seja alcançada.

Explicou que o sistema SISBAJUD/BACENJUD possui o objetivo de interligar o Poder Judiciário e o Banco Central, possibilitando consultas, além do envio, em tempo real, de ordens eletrônicas de restrição e de retirada de restrição sobre valores, com o escopo de dar efetividade ao processo de execução.

Assinalou que o STJ, ao julgar o REsp. 1.184.765/PA, firmou tese no sentido de que o uso, a pedido do credor, independe do exaurimento de diligências.

Alegou que o Agravado tem inúmeros relacionamentos bancários, sendo impossível para a Fazenda Pública prever quando o mesmo terá dinheiro em conta, daí a necessidade da ordem programada e repetitiva, para aumentar as chances de constrição.

Posto isto, sustentou a necessidade do deferimento de tal ferramenta, sob pena de ineficiência processual.

Disse que não justifica a argumentação traçada pela Magistrada de primeiro grau, visto que o próprio sistema permite filtrar, dia a dia, ordens de SISBAJUD exitosas, atividade essa típica de Varas de Execuções Fiscais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, requereu o provimento do Recurso, para “para declarar a nulidade da decisão atacada e/ou sua reforma e deferimento definitivo dos pedidos contidos na tutela provisória recursal ativa delimitados, com a definitividade do deferimento colimado nos itens “b” e,
subsidiariamente, item”c”.

Deferi o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento - Id. 11230451
.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais – Id. 11926968.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, com fulcro no art. 178 do CPC, Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP e na Súmula 189 do STJ – Id. 12019565.

É relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II - Mérito

Trata-se na origem de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará em face de AUTO POSTO IPANEMA LTDA.

O Estado do Pará, ora agravante, insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que indeferiu o pedido de SISBAJUD modalidade programada “teimosinha”, conforme Id. 77836130.

Pois bem.

Examinando os argumentos da parte agravante, percebo que as alegações comportam acolhimento. Explico.

Com efeito, o Sisbajud foi implementado através do acordo de cooperação n.º 041/2019, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Banco Central do Brasil (BC), “visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras”.

Uma das obrigações assumidas foi o “intercâmbio de informações técnicas e apoio técnico-institucional para aperfeiçoamento das funcionalidades do NOVO SISTEMA, sempre com o escopo de garantir amplitude aos bloqueios de ativos por esta via” (acordo de cooperação técnica n.º 041/2019, cláusula segunda, “a”).

E, nesse contexto, foi disponibilizada, conforme informação constante no sítio eletrônico do CNJ, a ferramenta de “reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” .

Tem-se, portanto, que a medida pretendida pelo Estado do Pará foi pensada e liberada, justamente, para dar efetividade à execução, uma vez que possibilita que a ordem de bloqueio seja cumprida durante período reiterado de tempo, de forma automática, com o objetivo de localizar valores em datas consecutivas
.

Ou seja, a “teimosinha” amplia a probabilidade de que possam ser encontrados ativos financeiros em nome do devedor.

Assim, como a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC) e o dinheiro em espécie, depósito ou aplicado em instituição financeira está elencado em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835, I, do CPC), deve ser deferida a utilização da nova ferramenta disponível no SISBAJUD.

Além disso, no caso, a agravante requereu a utilização da ferramenta pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que se mostra razoável e adequado, observado que deve ser respeitado o limite do crédito buscado na execução – Id. 76821106.

No mais, não há prejuízo para que, decorrido o período acima, sem êxito na localização de valores suficientes para satisfação do crédito, a parte reitere o pedido junto ao juízo de primeiro grau.

Destaquem-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DO CREDOR DE PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. FUNCIONALIDADE ACRESCIDA AO SISTEMA SISBAJUD E DENOMINADA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MECANISMO QUE DEVE SER UTILIZADO EM PROL DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. Como se sabe, o SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – foi desenvolvido a fim de atender aos preceitos constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. Nesse propósito, em aperfeiçoamento ao sistema, a ele foi agregada a funcionalidade denominada ‘teimosinha’, por meio da qual a partir de única decisão de penhora on-line de valores, é registrada a quantidade de vezes que a mesma ordem será automaticamente reiterada no sistema SISBAJUD, até o bloqueio de valor suficiente para o seu cumprimento integral. Tal funcionalidade comporta deferimento no caso concreto, inclusive em prestígio ao artigo 797, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJPR - 15ª C.Cível - 0055929-65.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 14/12/2021)”

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a adoção da funcionalidade denominada ‘teimosinha’ na busca de ativos financeiros através do sistema Sisbajud – Hipótese em que tal funcionalidade já se encontra disponível dentro do sistema – Possibilidade de reiteração automática pelo prazo de até 30 dias – Execução que deve ser feita no interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido, com observação” (TJSP; Agravo de Instrumento 2195992-30.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. Pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de valores em nome dos executados (funcionalidade conhecida como ‘teimosinha’) indeferido na origem. Inconformismo. Cabimento. Execução que segue o interesse do exequente. Nova ferramenta, desenvolvida para o Sistema SISBAJUD, que prestigia a máxima efetividade da execução, sem violar direitos dos executados. Precedentes do E. TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2145292-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021).

“‘TEIMOSINHA’. Cumprimento de sentença. Bloqueio on line de ativos financeiros. Reiteração automática da ordem de bloqueio, via SISBAJUD. Possibilidade. Ferramenta disponível aos Magistrados. Medida que visa a celeridade processual e a satisfação do crédito. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2205894-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021).

Em conclusão, o recurso merece provimento, para determinar a reiteração automática de ordens de bloqueio, via Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a ser cumprida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO
, ratificando os termos da liminar concedida (Id. 11230451), a fim de determinar a reiteração automática de ordens de bloqueio, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023